Tribunal: TJDFT
Processo: 0706751-84.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706751-84.2019.8.07.0014 RECORRENTE: NATHANAEL KENED DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: Roubo circunstanciado. Individualização da pena. Transporte de valores. Culpabilidade. Fração de aumento da pena-base. Receptação. Dolo. Gratuidade de justiça. 1 – As circunstâncias do crime - o acusado recebeu o aparelho celular do irmão, que foi um dos autores do roubo da carga que saiu da empresa que ele trabalhava, sem receber qualquer documentação, e depois permutou o aparelho celular por outro de menor valor - evidencia o dolo de receptar, não sendo caso de absolver ou desclassificar a receptação para culposa. 2 - Se o modo de execução do crime – os autores aguardaram o veículo que transportaria a carga de alto valor nas proximidades da empresa, o seguiram até o destino em que a mercadoria seria entregue, onde abordaram o motorista assim que estacionou o veículo – não deixa dúvidas que eles tinham ciência que a vítima transportava valores, hipótese que incide a causa de aumento do art. 157, § 2o, III, do CP. 3 – Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem. 4 - Cometido o crime durante benefício concedido na execução de pena anterior, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade. 5 - O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. A utilização dessa, razoável, não comporta alteração. 6 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária. 7 - Apelações não providas. O recorrente requer a modificação da dosimetria da pena, desconsiderando a existência de maior reprovabilidade da conduta e afastando a situação de que os réus sabiam que a vítima estava transportando valores (seja como circunstância na primeira fase da dosimetria, seja como causa de aumento). Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Contrarrazões de ID 25574391, juntada após o transcurso de prazo, conforme certidão de ID 25564948. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 01/07/2020). No mesmo sentido AgInt no AREsp 1761558/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023